Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-40.2019.8.11.0086
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000804-40.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Descontos Indevidos, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGAMENON CARLOS DA SILVA - CPF: 021.122.601-70 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.

3.
Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e deu-lhe provimento, para reformar a sentença proferida e julgar improcedente a pretensão inicial.

O embargante sustenta que embargado acostou documentos em fase recursal, aduzindo a sua preclusão, bem como, aduz que a decisão embargada é contraditória, porquanto “
, quando o MTPREV realiza o cálculo da aposentadoria não é levado em consideração o que a Recorrida recebeu a título de adicional noturno e insalubridade
”. Afirma que não incide a contribuição previdenciária sobre as verbas decorrentes de adicional noturno e insalubridade, em virtude da natureza transitória, requerendo a aplicação do TEMA 163 do STF. Ao final, postula a reforma do acordão para manter a sentença proferida.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que o embargante “
pretende rediscutir o mérito da demanda equivocadamente por meio dos presentes Embargos de Declaração, ao invés de interpor o recurso cabível
”. Por derradeiro, requer a improcedência do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023